Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu: a) ao pagamento do abono de permanência ao autor, inclusive reflexos sobre terço de férias, a partir de 7/5/2019, quando implementadas todas as condições para a sua inativação, ocorrida em 28/6/2019; e b) ao pagamento da diferença proveniente da não inclusão do abono de permanência, auxílio-alimentação, e auxílio saúde nos cálculos da pecúnia devida ao autor, no montante de R$22.061,64 (vinte e dois mil e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos). A atualização dos valores foi criteriosamente especificada e observou o artigo. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 (ID 49486362).
3. Em sede recursal o recorrente sustentou que a sentença, ao invés de condenar o recorrido ao pagamento do abono de permanência, informou somente a data a partir da qual os requisitos foram satisfeitos para o recebimento do benefício e dos respectivos reflexos. Requereu a reforma da sentença para a condenação em valor certo, nos termos da petição inicial (ID 49486370).
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (Id 49486374).
5. A prescrição suscitada em contrarrazões não se operou e são escorreitos os fundamentos expostos na sentença, porquanto o pleito autoral não abarca verbas compreendidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda (art. 1o do Decreto-Lei no. 20.910/1932). Preliminar rejeitada.
6. Sem razão o recorrente. Os critérios para a elaboração dos cálculos, datas e índices legais, foram estabelecidos na sentença e não merecem reparos, porquanto o direito do recorrente foi assegurado e os valores são líquidos, mediante mera apuração aritmética (nesse sentido: STJ EDcl no AgInt no AREsp: 1749252 SP 2020/0218490-4, data de Julgamento: 21/02/2022).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme o art. 55 da Lei no 9099/95.